Tribunal: TJMT
Processo: 1031648-69.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031648-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO CESAR RODRIGUES SILVA - CPF: 690.554.241-53 (APELANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO DA AÇÃO – VALOR INDICADO PELO CREDOR NA INICIAL – MORA ELIDIDA PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO DO BEM – TESE RECURSAL DE PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELAS ALÉM DO CONTRATADO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Verificada que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros, caracteriza a mora da devedora e autoriza a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária.

Todavia, purgada a mora pelo devedor no curso da lide, no exato valor assinalado pelo credor,
não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo, assim, a obrigação exigida pelo autor,
não havendo por onde acolher o pleito do apelante, sendo medida de rigor a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031648-69.2023.8.11.0041

APELANTE:

ADÃO CESAR RODRIGUES SILVA

APELADO:

BANCO RCI BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
ADÃO CESAR RODRIGUES SILVA
, contra sentença proferida pelo MMº juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo
BANCO RCI BRASIL S/A
, que julgou “
por resolução do mérito

a ação declarando satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC
”, revogando em definitivo a liminar concedida, mantendo o requerido, ora recorrente, na posse do bem e declarando quitado o contrato anunciado na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
as Partes celebraram um Contrato de Financiamento sob o nº. 20027277292, com alienação fiduciária em garantia, a aquisição do seguinte Bem “Marca NISSAN, modelo KICKS SV 1.6 16V AUT, chassi nº 94DFCAP15JB110229, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor PRATA, placa QCP5198, renavam 01131268170” em 48 parcelas, conforme pode ser verificado, abaixo e através do documento juntado pelo Apelante!!!!
” (sic).

Sustenta que “
Inobstante ter trazido quaisquer provas para estes autos, constou na petição inicial do Banco Apelado, a afirmação de que o Apelante se obrigou a pagar 50 contraprestações mensais, com vencimento da primeira parcela a partir de 28/10/2017 e as demais nos meses subsequentes, tudo consoante o estipulado nas cláusulas do contrato de financiamento em anexo
” (sic).

Destaca que “
Sob o argumento de que o contrato era de 50 (cinquenta) parcelas, o Banco Apelado requereu a busca e apreensão do veículo do Apelante, sob a alegação de que constava em atraso a parcela a partir da 49. Deste modo, foi deferida a liminar para busca e apreensão do veículo do Apelante, o qual foi cumprido pela Sr. Oficial de Justiça no dia 06/09/2023, nos termos da Certidão acostada nos autos
” (sic).

Informa que “
a única alternativa que o Apelante encontrou naquele momento que o seu veículo foi apreendido foi garantir o juízo com deposito judicial, referente ao valor dos honorários advocatícios, custas processuais e o valor da cobrança referente as parcelas 49 e 50, para poder discutir o alegado débito e reaver a posse do seu veículo !!!
” (sic).

Defende que “
posterior a comprovação do depósito efetuado nos autos, o Apelante apresentou contestação alegando a inexistência das parcelas 49 e 50 no contrato de financiamento firmado ente as Partes, isto porque, ao contrário do que foi alegado pelo Banco, o contrato de financiamento firmado foi em 48 parcelas!!!
” (sic).

Ressalta que “
ponto que merece total atenção é que contrário do que constou na decisão recorrida o Apelante em sua defesa, comprovou que todas as parcelas do contrato de financiamento estavam devidamente quitadas, até porque, se houvesse algum débito pendente o Banco Apelado teria comprovado nos autos, contudo, esta informação bem como a devida e necessária comprovação inexistente nestes autos
” (sic).

Reforça que “
conforme pode ser observado na decisão do Agravo de instrumento número 1023660-23.2023.8.11.0000, bem como na impugnação apresentada pelo Banco Apelado, foi alegado que a parcela indicada no momento da notificação do Apelante correspondia a parcela de prorrogação em razão da COVID-19. E para fins de sustentar toda a sua tese de defesa o Banco Apelado, apenas e tão somente trouxe como prova para estes autos foi o printe de uma tela de computador anexada no corpo da sua impugnação, documento produzido de forma unilateral
” (sic).

Assevera que “
as alegações e o documento trazido pelo Banco Apelado em sede de Impugnação, não possui validade jurídica para fins de comprovação de suas afirmações, isto porque, foi apresentado documento unilateral criado pela própria instituição financeira ora Apelada, além disso, não foi oportunizando para o Apelante o seu direito de defesa, ferindo de forma clara e evidente o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório!!!
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso,

para reformar totalmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos do banco apelado, determinando a devolução do dinheiro que foi pago como garantia do Juízo, em favor do apelante (Id. 211326286).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, postula pelo desprovimento do recurso (Id.

211326292).

O preparo foi recolhido (Id. 211326288).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que o
BANCO RCI BRASIL S/A

ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de
ADÃO CESAR RODRIGUES SILVA
,

vindicando a apreensão do veículo, marca NISSAN, modelo KICKS SV 1.6 16V AUT, chassi nº. 94DFCAP15JB110229, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor PRATA, placa QCP5198, renavam 01131268170, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, declarando quitado o contrato, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se a mora fora constituída no presente caso, sob a justificativa do apelante de que o contrato de financiamento não previa as parcelas 49 e 50, afastando, assim, a sua constituição em mora, bem como afirmando que o valor pago no curso do processo para reaver seu bem fora indevido.

Inicialmente, importante reforçar que ação de busca e apreensão possui rito especialmente, no qual
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação

dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelante quando da celebração da avença, qual seja,
“Rua SETE, nº 03, Bairro: Jardim Shangrila, Cuiabá/MT, CEP 78070-457
”

(Id. 211325784)
, sendo o
AR recebido por terceiros (Id. 211325787), ocorrendo a devida e regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).
A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016339-25.2023.8.11.0003, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DA AVENÇA E RECEBIDA POR TERCEIROS – MORA CARACTERIZADA
- ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros, caracteriza a mora da devedora e autoriza a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária
. II - A análise da suposta abusividade das taxas de juros aplicadas, antes que o juízo a quo tenha se manifestado sobre a questão, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011802-58.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA FICHA CADASTRAL COMO ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA
– PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante
.”
(TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

Por outro lado, observa-se que no curso do processo
a parte requerida apelante purgou a mora, efetivando o depósito da integralidade do débito, sendo, com isso, revogada a liminar outrora deferida, com a determinação de restituição do bem pelo Juízo
a quo.

Em outro norte,
a parte requerida apelante afirma que o
contrato firmado foi para o pagamento em 48 parcelas e nesta demanda a parte autora estaria cobrando as parcelas de nº 49 e nº 50, entretanto, efetuou o depósito do valor dessas parcelas e o bem lhe foi restituído, consoante Id. 211326277.

De mais a mais,
o que se verifica no presente caso, conforme histórico do contrato carreado aos autos no Id. 211326274 - pág. 02, é que
o contrato objeto da demanda originariamente foi firmado para o pagamento em 48 parcelas, contudo, durante o período do COVID-19 houve prorrogação quanto ao pagamento de 02 (duas) parcelas que ficaram em aberto (30 e 31), razão pela qual foram cobradas na presente ação as parcelas 49 e 50.

A questão foi bem dirimida pelo juízo de origem, o qual peço vênia para transcrever a fim de evitar tautologia,
verbis:

“(...)
Apenas na réplica, o requerendo informou que o contrato objeto da demanda originariamente foi firmado para o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, contudo,

durante o período do COVID-19 houve prorrogação quanto ao pagamento de 02 (duas) parcelas, por isso são cobradas agora a 49ª e 50ª.

A parte requerida postulou pela purgação da mora, efetivando o depósito nos autos, sendo o bem lhe restituído e o autor não discordou do valor. Assim, com o depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do contrato firmado.

Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo autor. Razão pela qual, revogo em definitivo a liminar concedida nos autos (...)
” (sic).

Assim, a despeito das alegações recursais de que houve pagamento a maior, além do previsto em contrato, inexiste comprovação nos autos nesse sentido, porquanto não há prova de pagamento indevido a ensejar qualquer devolução, de modo que uma vez purgada a mora pelo devedor, no exato valor assinalado pelo credor, não há por onde acolher o pleito do apelante, sendo medida de rigor a manutenção da sentença objurgada.

A propósito:

"AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECONHECIMENTO DO DANO MORAL E AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE TRAMITOU ENTRE AS PARTES – PURGAÇÃO DA MORA
- NEGATIVAÇÃO RESTRITIVA E GRAVAME INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME DEFINITIVO NO DETRAN -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO APTO A CONFIGURAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO
- SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA."
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000344-46.2023.8.26.0296 Jaguariúna, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 08/04/2024, Data de Publicação: 09/04/2024)

Registre-se, no mais, que não se está aqui a tolher eventual direito da parte de se ver ressarcida dos valores pagos a maior e de forma dobrada, consoante autoriza o art. 940 do CC, todavia, repita-se uma vez mais, no presente caso, não há mínima prova no sentido de que o requerido apelante adimpliu com as parcelas 30 e 31 originalmente devidas, em acréscimo àquelas prorrogadas (49 e 50), nada impedindo, contudo, que ingresse com ação autônoma para tal mister.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024